Tribunal: TJDFT
Processo: 0001644-62.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001644-62.2017.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMINIO BURITI, RAMIRES ROCHA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. IMISSÃO NA POSSE. 1. À luz da Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados, e não conforme os provados. Verificada a existência de pertinência subjetiva da parte ré para figurar no pólo passivo do feito, repele-se alegação de ilegitimidade passiva. 2. O promitente vendedor, para elidir sua responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, deveria ter demonstrado a efetiva imissão da promissária compradora na posse do bem, em data anterior ao vencimento da despesa condominial. 3. Não obstante a natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a imissão da promissária compradora na posse do bem, é que torna imputável ao comprador a obrigação de pagamento das referidas taxas. 4. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – relacionados à transferência de responsabilidade pelo pagamento da taxa de corretagem – ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 881/03. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, acerca da alegada omissão referente à transferência de responsabilidade pelo pagamento da taxa de corretagem, verifica-se que a questão não foi apresentada na apelação, nem tão pouco analisada pela turma, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.” (AgInt no REsp 1343140/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006